Tribunal: TJES
Processo: 5006161-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006161-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSIMERI FRANCA PISKE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E ESPECÍFICO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, a condenou à apresentação de documentos e ao pagamento dos ônus da sucumbência. O apelante alega que os documentos já foram juntados com a contestação e que não houve pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em Ação de Exibição de Documentos, à luz do princípio da causalidade, quando o réu apresenta os documentos com a contestação e não há prova de requerimento administrativo prévio específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em Ação de Exibição de Documentos, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, incumbindo à parte que deu causa à propositura da demanda arcar com as despesas processuais.

4. Não se configura a pretensão resistida quando a parte autora não comprova ter realizado requerimento administrativo prévio e específico para a obtenção dos documentos pleiteados em juízo, não bastando para tal a demonstração de reclamação genérica ou referente a documentos diversos.

5. A apresentação dos documentos solicitados pelo réu no momento da contestação, somada à ausência de prova de recusa administrativa anterior, afasta a sua responsabilidade pelo ajuizamento da ação e, por conseguinte, a sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações de exibição de documento, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência é definida pelo princípio da causalidade. 2. Para a configuração da pretensão resistida, é necessária a prova de que houve um requerimento administrativo prévio e específico para os documentos pleiteados, o qual foi recusado pela parte ré. 3. A apresentação dos documentos pelo réu com a contestação, sem que haja prova de recusa administrativa anterior, enseja a inversão dos ônus da sucumbência em desfavor do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006161-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: ROSIMERI FRANCA PISKE
Advogado do(a) APELADO: FRANCISCO PIMENTA NETO - ES33411-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Rosimeri Franca Piske
, julgou procedente o pedido para determinar que o réu apresente os documentos solicitados na inicial (extratos bancários, comprovantes de transferência e de amortização de dívidas) e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que a sentença partiu de premissa equivocada ao determinar a exibição, uma vez que todos os documentos requeridos já haviam sido juntados aos autos com a contestação, o que implicaria a perda de objeto da demanda;
ii)
a inexistência de pretensão resistida a justificar a condenação em ônus sucumbenciais, pois a autora não comprovou ter realizado requerimento administrativo prévio para obter os documentos específicos pleiteados na ação, sendo que a reclamação anterior no PROCON se limitou ao pedido de cópia dos contratos, o que foi atendido;
iii)
que, por não ter dado causa à instauração do processo, a condenação ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade.

Pois bem. Como se percebe, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença agiu com acerto ao condenar o banco apelante na obrigação de exibir documentos e, consequentemente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ou se, como defende o recorrente, os documentos já haviam sido apresentados e não houve pretensão resistida a justificar a lide.

A ação de exibição de documentos tem por objetivo garantir à parte o acesso a documentos que se encontrem em poder de terceiro ou da parte adversa, essenciais para a tutela de um direito. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em demandas dessa natureza é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação buscando obter do banco réu, ora apelante, os extratos bancários de sua conta corrente, os comprovantes de transferência dos valores totais de um contrato de mútuo e seus seis aditivos, bem como os comprovantes de amortização da dívida.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que o banco se manteve "silente com relação à sua exibição", julgou procedente o pedido e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contudo, da análise detida dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Conforme alegado pelo apelante, a documentação pertinente à relação jurídica entre as partes foi devidamente apresentada no processo junto à sua peça de contestação, protocolada em 25/04/2022 (ID 16542894). Dentre os documentos, destacam-se os extratos anuais da conta corrente da autora (IDs 16542885 a 16542890) e, de crucial importância, as "PLANILHAS DE LIBERAÇÃO CNT 16-085165" (ID 16542891).

Este último documento esclarece a natureza das operações realizadas, que não se tratavam de simples transferências dos valores integrais firmados nos aditivos, mas sim de renovações de empréstimo. As planilhas demonstram, de forma detalhada para cada aditivo, o valor total do novo crédito, o montante utilizado para quitar o saldo devedor da operação anterior e o valor líquido remanescente (o "troco") que foi efetivamente creditado na conta da autora.

A análise comparativa entre as referidas planilhas e os extratos bancários juntados sugerem que os valores creditados na conta da apelada correspondem exatamente aos valores líquidos apurados após a quitação das dívidas preexistentes. Dessa forma, o pedido de exibição de "comprovantes de transferência" dos valores totais descritos nos aditivos se mostra inadequado, pois tais transferências, nesses montantes, de fato não ocorreram. Os documentos que refletem a realidade das operações — as planilhas de liberação e os extratos que comprovam o crédito do "troco" — foram devidamente apresentados pelo banco.

Com efeito, tendo o banco apresentado os documentos que elucidam a controvérsia no primeiro momento em que foi chamado a se manifestar nos autos, não há que se falar em obrigação de exibi-los novamente, restando configurada a perda superveniente do objeto da demanda a partir da juntada da documentação.

Resta, então, analisar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Para que seja imputada ao banco a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, seria necessária a comprovação de uma pretensão resistida na via administrativa.

A autora sustenta tal resistência no requerimento formulado perante o PROCON de Sooretama (ID 16542665). No entanto, a reclamação administrativa solicitava "COPIA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO DO ANO DE 2004 ATE O ANO VIGENTE" , pedido que fora atendido pela instituição financeira, tanto que a própria autora instruiu a petição inicial com cópia dos contratos.

Não há nos autos prova de que a autora tenha solicitado administrativamente, de forma específica, os extratos detalhados e, principalmente, os comprovantes de como se davam as amortizações e as liberações de crédito de cada renovação.

Tendo o banco apresentado toda a documentação elucidativa quando instado judicialmente, e não havendo prova de recusa administrativa específica anterior, não se pode concluir que ele deu causa à propositura da ação.

Assim, ausente a comprovação da pretensão resistida, deve ser afastada a condenação do banco apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença
a fim de
homologar a exibição dos documentos
apresentados pelo réu com a contestação, afastando por conseguinte os ônus sucumbenciais a ele impostos.

Em razão da reforma, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.